Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-94.2018.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003245-94.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (APELADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – REVISIONAL – MULTA MORATÓRIA – CONTRATO PACTUADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 9.298/96, QUE ALTEROU O § 1o DO ART. 52 DO CDC – ILEGALIDADE DA SANÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% – REDUÇÃO PARA 2% – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a contemporânea jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às cédulas de crédito rural.

A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reduzida para 2% para os contratos firmados posteriores à vigência de referida lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução n. 0003245-94.2018.8.11.0005, Códigos 130969 e 12169994, opostos por
WILTON RIBEIRO RANGEL e outra,
para reconhecer o excesso da execução e determinar que as taxas utilizadas nos cálculos tenham incidência a partir de 15/01/2001; reduzir a multa moratória de 10% para 2%; determinar a exclusão da comissão de permanência e condenar o embargado/apelante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § único, do art. 86 do CPC. (Id. . 90857736 - Pág. 125/131)

Em suas razões, de Id. 90857738, o apelante sustenta que é permitida a cobrança de multa de 10% nos casos de inadimplemento das cédulas de crédito rural – como a discutida nos autos, que de acordo os arts. 5o, parágrafo único, e 71 do Decreto-Lei 167/67 e requer a reforma da sentença no ponto.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 90857749, nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou uma execução em desfavor de WILTON RIBEIRO RANGEL e outra, almejando recebimento de um crédito de R$ 100.254,45 (cem mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente à Cédula Rural Hipotecária n° 98/01005-0 emitida em 02.04.1998, cujo crédito se destinou ao financiamento dos seguintes itens: (i) construção de uma casa de alvenaria para embargo 60m2; (ii) construção de repartição e curral 15x15 s/ cobertura; (iii) reforma completa de 200 ha e pasto com calagem; (iv) fosfatagem de 100ha pasto 300kg e aplicação; (v) ampliação de rede monofásica para trifásica 15km; e (vi) construção de 13km de cercas e divisórias de piquetes.

Após citados, os executados apresentaram embargos à execução requerendo a redução da multa moratória aplicada de 10% à 2%; o afastamento da cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios; por fim, o reconhecimento do excesso de execução.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
entendeu pela aplicação do CDC à relação contratual entabulada entre as partes, reconhecendo o excesso da execução para determinar que as taxas utilizadas nos cálculos tenham incidência a partir de 15/01/2001; reduzir a multa moratória de 10% para 2%; excluir a comissão de permanência e, por força da sucumbência, condenar o embargado/apelante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § único, do art. 86 do CPC.

Inconformado, o banco apelante requer a reforma da sentença apenas no que tange a multa moratória.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

De início, importa registrar que não houve insurgência da demandada quanto a aplicação do CDC, portanto, restou incontroverso, que a hipótese dos autos representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição financeira e o pequenos e/ou médio produtor rural, que de acordo com a jurisprudência da e. Corte Superior é equiparado ao consumidor.

Outrossim, o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verídica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento desta e. Corte:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - CDC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 93/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO –– ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, com características de adesão, aplica-se o CDC, consoante entendimento majoritário. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Inteligência da Súmula 93 do STJ. A incidência da comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios previstos para a situação de inadimplência (Súmula 472 do STJ) Havendo rejeição do pedido principal estará configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC (TJMT- Ap 33641/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017)..

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Logo, estando o Apelante sujeito às normas consumeristas, as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ele estipuladas estão sujeitas a revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 3. Com efeito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras. [...]”. (TJMT- Ap 101411/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017,Publicado no DJE 17/10/2017).

No que tange a multa moratória, é cediço sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação, como ocorreu no caso em tela.

E no tocante ao seu valor, como bem observou o ilustre Magistrado
a quo
, seu percentual deverá ser de 2% (dois por cento), tendo em vista a edição da Lei n. 9.298/96, que, alterando a redação do artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, determina que as
“multas de mora decorrentes de inadimplemento de obrigações no seu termo não

poderão ser superior a dois por cento do valor da prestação.”

Nesse sentido já se manifestou o STJ e este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA 2%. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do enunciado sumular 297/STJ" (AgRg no Ag 1.088.329/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 2. Na espécie, as cédulas de produto rural foram emitidas com a finalidade de fornecer ao recorrente recursos financeiros para financiar sua atividade agrícola. 3.
Nas contratações celebradas após a edição da Lei 9.298/96, que alterou o CDC, a multa moratória deve incidir no percentual máximo de 2% (dois por cento).
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1219543 RS 2010/0203976-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C CONSIGNATÓRIA DE VALORES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CDC– APLICABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – MULTA MORATÓRIA – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% (DOIS POR CENTO) – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença inclui em seu objeto Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária apresentada pela instituição financeira, que está vinculada à conta corrente que se pretende revisionar na demanda. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, com características de adesão, aplica-se o CDC, consoante entendimento majoritário. Os juros remuneratórios devem ser fixados à taxa média de mercado, para ficar em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).
Conforme inteligência do art. 52, § 1o, do CDC, a multa moratória deve se ater ao patamar máximo de 2% (dois por cento) do valor da prestação.
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ. Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada. (Ap 13330/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - MULTA MORATÓRIA - DE 10% PARA 2% - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INCIDÊNCIA INDEVIDA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA - LEGITIMIDADE - ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. A multa é reduzida de 10% para 2%, conforme regula a Lei 8.078/90 e a súmula 285 do STJ. Não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária (STJ. AgRg no AREsp, Dje 29/08/2014). (Ap 37588/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observâncias às disposições do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021